Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo, inclusive, transitado em julgado[1] o acórdão que resolvera os embargos de declaração opostos pela agravada em face do acórdão que, à unanimidade, provera o recurso interposto pelas agravantes, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelas litigantes na derradeira petição que aviaram[2], notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Assim, uma vez já certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17949980 [2] - ID 17768257